Tribunal: TJES
Processo: 5000426-71.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2020-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000426-71.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros
RECORRIDO: LYSSA MARA PESCA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO DE FORMA UNILATERAL PELO BANCO, FUNDADO EM SUPOSTA FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. PROVIDÊNCIA QUE É LOUVÁVEL, MAS DEVE ESTAR CONECTADA AO CABAL DEVER DE INFORMAR. INSTITUIÇÃO QUE DEIXOU DE COMUNICAR A PARTE CONSUMIDORA PREVIAMENTE ACERCA DO BLOQUEIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MANIFESTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL PRESENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). QUANTIFICAÇÃO EXACERBADA. REDUÇÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIA. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.